Tribunal: TJSP
Processo: 1002526-88.2024.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO – EVENTO EMERGENCIAL – VENTANIA – RESTABELECIMENTO NO PRAZO PREVISTO PELA ANEEL – APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 1.000/2021- PLEITO INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.